Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714063-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que indeferiu a liminar para matrícula em creche próxima de sua residência. Em suas razões, alega que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 548, de repercussão geral, afirmou o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco (5) anos de idade. Afirma que o acesso a creches é dever imperativo e de cumprimento imediato. Aponta que o perigo de dano está evidenciado na omissão do Estado que, consequentemente, compromete o desenvolvimento da infante e pode gerar atrasos na vida escolar, maculando seu progresso como indivíduo. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula em período integral em creche próxima à residência. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro requisito, os fatos alegados pela recorrente mais se parecem com a verdade do que o contrário. A pretensão da agravante encontra-se resguardada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CF, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, os quais preveem o direito de vaga em creche para crianças em sua faixa etária. Além disso, e quanto ao segundo requisito, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois o impedimento à educação infantil em pré-escola pode afetar o pleno desenvolvimento da agravante. Ressalte-se, todavia, que o pedido de que a matrícula da agravante seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula da agravante em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator